Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703190-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE MUNIZ PEREIRA AGRAVADO: GEANNE DE LIMA MARTINS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANETE MUNIZ PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação n.o 0727189-79.2024.8.07.0007. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador